Tribunal: TJSP
Processo: 3002089-47.2013.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002089-47.2013.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que são apelantes ANTONIA
RODRIGUES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3002089-47.2013.8.26.0629 - Tietê - VOTO No 16653 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 3002089-47.2013.8.26.0629
APELANTES: ANTONIA RODRIGUES ALVES E ANTONIO ALVES
APELADO: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
COMARCA: TIETÊ
VOTO No 16653
Ação de usucapião – Ocupação derivada de contrato de
locação – Mera detenção em caráter precário e transitório –
Pretensão eivada de má-fé - Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião do imóvel da Rua Capitão Nitrini, 52, Centro, Tietê/SP, por falta de
satisfação dos requisitos legais impondo ao vencido o reembolso das despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados em R$ 800,00 objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na falta
de legitimação para apresentação de oposição, (ii) no defeito de representação, (iii) na
deficiência da valoração da prova, (iv) na inveracidade da existência de locação e (v) no
cumprimento dos requisitos legais para a obtenção da propriedade.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Frágeis as preliminares arguidas nas razões; a primeira,
porque a legitimidade da intervenção derivou, apenas e tão somente, da reivindicação da
posse direta pelo terceiro, sendo que o resultado do litígio, certamente, influiu na sua
esfera patrimonial, não havendo necessidade de titularidade da propriedade; a
remanescente porque a procuração conferiu poderes ao mandatário constituído para a
defesa dos interesses da constituinte, neutralizando as teses articuladas.
E, no mérito, irrepreensível a sentença porque, na espécie,
os autores/apelantes ingressaram na posse do imóvel mediante contrato de locação
celebrado em 03/03/08, figurando Rogério de Oliveira na condição de locador, daí
porque a ocupação foi de natureza precária e transitória, simples posse direta,
subsistindo com os mesmos caracteres na forma do art. 1.203 do Código Civil, e não
anulando aqueloutra de natureza indireta, conforme instrumento de pág. 125 e verso,
cuja autenticidade e o conteúdo não foram impugnados com especificidade, tornando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3002089-47.2013.8.26.0629 - Tietê - VOTO No 16653 3/3
incontroversa a preexistência da relação locatícia e, por conseguinte, a impossibilidade
material da aquisição da propriedade pela usucapião, neutralizando os argumentos
subjetivistas e unilaterais suscitados no apelo.
Mormente porque houve desse a propositura a ciência
inequívoca dos vícios e obstáculos impeditivos da obtenção do domínio da unidade,
estando caracterizada a má-fé vistosa da pretensão, impondo a manutenção da
sentença e a elevação dos honorários para R$ 3.000,00. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator